Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-92.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004374-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DE BARROS - CPF: 847.472.261-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1004374-92.2019.8.11.0002

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: MANOEL SANTANA DE BARROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – PROCEDÊNCIA –
VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO CESSIONÁRIA

CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

O cessionário de crédito possui legitimidade passiva para responder à ação de devolução de valores ajuizada pelo devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida na
Ação de Devolução de Valor Remanescente

ajuizada por
MANOEL SANTANA DE BARROS
, que julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar o requerido a restituir, em favor do autor, o valor R$ 963,27 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 13/06/2016 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Prefacialmente, sustenta a instituição recorrente que o “contrato” em questão é plenamente válido, de forma que a cessão de crédito deu-se em exercício regular de direito nos termos do art.188, I do CC em vigor, ou seja, em ato jurídico perfeito e acabado (art. 5, XXXVI, CF/88).

Destaca “que o Banco Requerido não é responsável pelo contrato discutido, tendo em vista a cessão de crédito realizada entre as partes, onde a cessionária demandante passa a ser responsabilizada acerca da administração, manutenção e cobrança do contrato”, de modo que “cabe ao atual credor do contrato os fatos alegados pelo autor em sua exordial, não havendo qualquer responsabilidade ao banco Requerido na presente demanda”.

Afirma genericamente que agiu no exercício regular de seu direito pois “não realizou cobrança indevida, procedendo exatamente da maneira que deveria ser”, não havendo que se falar em condenação em danos materiais, pois incumbia o autor provas os fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, requer sejam reduzidos os honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 174431795.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
MANOEL SANTANA DE BARROS
ajuizou
A
ção de Devolução de Valores

em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
aduzindo que:

“Contratou com o réu um financiamento de veículo, no valor do crédito de R$ 14.013,93 (quatorze mil e treze reais e noventa e três centavos). O autor se obrigou a pagar a quantia da dívida, em quarenta e oito prestações, no valor mensal de R$ 463,10 (quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos).

O demandante ficou inadimplente em relação a dívida, oportunidade em que o requerido ingressou com ação de busca e apreensão. Na referida ação, o valor para purgar a mora consistia na quantia de R$ 6.636,73 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).

O veículo foi apreendido em 06/05/2016 e vendido em 09/06/2016, pelo valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Em decorrência do pagamento da obrigação, ficou remanescente a quantia de R$ 963,27 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos). Desta forma, pugnou o requerente pela restituição do referido saldo. ”

Pois bem.

Constitui ônus do recorrente demonstrar a controvérsia no plano concreto, indicando precisa e especificamente as razões pelas quais determinada sentença merece invalidação/nulidade ou reforma. Quer dizer, a parte recorrente deve dialogar com a sentença recorrida, isto é, demonstrar os equívocos da decisão que pretende seja reformada.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante recorreu genericamente, bem como alguns tópicos sequer se relacionam com
os fundamentos da sentença, tais como:
exercício regular de direito

e
da impossibilidade de condenação em danos materiais,
razão pela qual não os conheço.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt no AREsp 572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Agravo interno não conhecido. ”

(AgRg nos EDcl no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE MEMÓRIA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E HIGIDEZ DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. Revela-se inadmissível o recurso que não infirma os fundamentos da decisão combatida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade recursal.

[...]

5. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 798821/RS, TERCEIRA TURMA, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 06.10.2016)

No mais, note-se que a sentença de primeiro grau trata de devolução de valores, através da qual o postulante requer a devolução do saldo remanescente do valor da venda do bem da ação de busca e apreensão.

Assim, conforme relatado, a instituição apelante basicamente alegou
que o “contrato” em questão é plenamente válido, de forma que a cessão de crédito deu-se em exercício regular de direito nos termos do art.188, I do CC em vigor, ou seja, em ato jurídico perfeito e acabado (art. 5, XXXVI, CF/88).

Destaca “que o Banco Requerido não é responsável pelo contrato discutido, tendo em vista a cessão de crédito realizada entre as partes, onde a cessionária demandante passa a ser responsabilizada acerca da administração, manutenção e cobrança do contrato”, de modo que “cabe ao atual credor do contrato os fatos alegados pelo autor em sua exordial, não havendo qualquer responsabilidade ao banco Requerido na presente demanda”.

Portanto, pelo que se verifica, em suas alegações o apelante busca eximir-se da sua responsabilidade alegando que: “
não é parte legitima para atuar na presente tratativa por não ser detentor do contrato supramencionado, razão pela qual dá ausência de devolução de valores.”

Contudo, como bem salientado na sentença de primeiro grau (ID. 174431790 - Pág. 2):

“Preliminares.

Sem mais delongas, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, pois o valor do bem arrematado foi pago em favor da requerida, a qual não transferiu o saldo remanescente para a parte autora.
Sendo assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda”.

Assim, em que pese a Cédula de Crédito tenha sido celebra com o Banco Santander em 05/12/2012 (ID.174431768 - Pág. 6), houve a cessão de crédito entre as Instituições Financeiras, tanto o é que a Ação de Busca e Apreensão nº 435570-0 fora ajuizada pela ora apelante (ID. 174431768 - Pág. 14/15) e, quando do Leilão do Veículo, também fora a apelante quem recebeu o crédito (ID. 174431768 - Pág. 16).

Portanto, não há que se falar que: “
não é parte legitima para atuar na presente tratativa por não ser detentor do contrato supramencionado, razão pela qual dá ausência de devolução de valores. ”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. O cessionário de crédito possui legitimidade passiva para responder à ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo devedor. Para a concessão de tutela de urgência necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015. A comprovação da alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, o que impede a constatação da probabilidade do direito autoral e a concessão de tutela provisória liminar”.
(TJ-MG - AI: 10000212712137001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

Por fim, não merece reforma a sentença no tocante à redução dos honorários sucumbenciais, pois já fixado em seu mínimo previsto (10% sobre o valor da causa).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023